Tribunal: STJ
Processo: 5017323-07.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221610 - RS (2025/0294383-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ERICK DOS SANTOS MENDES
ADVOGADOS
: BRUNO GUSTAVO FERREIRA DE MACEDO - PR075905
JOAO VITOR DO PRADO BACHMANN - PR120397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO. OMISSÃO,
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está
vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal – ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se verifica no caso dos
autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025
25/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: cf4b37ff-e85e-48ae-82ab-8dd77fbcb319

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221610 - RS (2025/0294383-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ERICK DOS SANTOS MENDES
ADVOGADOS
: BRUNO GUSTAVO FERREIRA DE MACEDO - PR075905
JOAO VITOR DO PRADO BACHMANN - PR120397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO. OMISSÃO,
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está
vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal – ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se verifica no caso dos
autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERICK DOS SANTOS
MENDES contra acórdão de e-STJ fls. 185/190, no qual a Sexta Turma negou
provimento ao seu agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o art. 33,
regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem
como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do
Documento eletrônico VDA52406877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 7c9801d4-18c2-4101-b48f-29dda6cd431c

Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite- se a
imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada,
quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do
delito, o que ocorreu no caso em apreço.

Em suas razões, o embargante alega que "o acórdão embargado não
promoveu o necessário distinguishing, limitando-se à cláusula geral de 'gravidade
concreta' sem indicar elementos novos (para além das majorantes já sopesadas) que
" (e-STJ fl. 198).
justifiquem solução diversa da linha sumulada e dos precedentes
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a Sexta Turma analisou,
no acórdão embargado e nos limites necessários e possíveis à solução da lide, as
questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
O texto do voto é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão,
contradição ou obscuridade a ser colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira
fundamentada, porém contrária aos interesses do embargante.
Confira-se:
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls. 164/168):
in verbis
Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância
extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
aprofundamento no acervo fático-probatório.
No caso, acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fl.
120):
Em que pese a redução da carcerária, entendo que o regime prisional deve ser
mantido no fechado. Explico.
O quantum da sanção corporal ora imposto possibilitaria, em tese, a fixação de
regime semiaberto, nos termos do
§ 2o, do CP. Entretanto, a
art. 33,
determinação do regime prisional exige também a observância de outros
aspectos, tal como disposto no
§ 3o, do CP.
art. 33,
Documento eletrônico VDA52406877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 7c9801d4-18c2-4101-b48f-29dda6cd431c

Ainda, segundo a Súmula 719 do STF, "A imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Na hipótese, o réu ERICK praticou o presente delito enquanto estava sendo
beneficiado por suspensão condicional do processo, concedida nos autos da
Ação Penal no 0014232- 27.2019.8.16.0035, em que responde pelo crime de
receptação simples. Ademais, ao que tudo indica, foi ele o autor direto do crime
em questão, tendo sido responsável pela efetiva abordagem e grave ameaça
praticada contra a vítima. Tais aspectos, aliados às circunstâncias em que o
crime foi cometido (com emprego de arma de fogo e manutenção de vítimas em
seu poder, com restrição de liberdade) evidenciam que se trata de condenado
com elevado grau de periculosidade.
Nesse contexto, entendo que a fixação de regime mais brando se mostra
medida insuficiente e socialmente não recomendável ao caso concreto, razão
pela qual mantenho o regime prisional fechado para início do cumprimento da
pena.
Da leitura dos trechos acima transcritos, constata-se que, diante da quantidade
de pena imposta ao recorrente, caberia a fixação do regime inicialmente
semiaberto; no entanto, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado.
Nesse sentido: [...]
Desse modo, não vislumbro a ilegalidade sustentada pela defesa.

No caso, o que realmente pretende o embargante com a oposição dos
aclaratórios é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeito com o resultado aqui
obtido, providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as
apontadas ilegalidades no acórdão embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
Documento eletrônico VDA52406877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 7c9801d4-18c2-4101-b48f-29dda6cd431c

omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos vícios
a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por decorrência, a
conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente proferido.
Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa ao
citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial
não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 7c9801d4-18c2-4101-b48f-29dda6cd431c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 221.610 / RS
Número Registro: 2025/0294383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00142322720198160035 142322720198160035 50173230720254040000 50346268820224047000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICK DOS SANTOS MENDES
ADVOGADOS
: BRUNO GUSTAVO FERREIRA DE MACEDO - PR075905
JOAO VITOR DO PRADO BACHMANN - PR120397
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA - REGIME INICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERICK DOS SANTOS MENDES
ADVOGADOS
: BRUNO GUSTAVO FERREIRA DE MACEDO - PR075905
JOAO VITOR DO PRADO BACHMANN - PR120397
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA52624135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: e6db66f4-a880-494a-b59b-6152cd3c63ef

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: e6db66f4-a880-494a-b59b-6152cd3c63ef